Tribunal: TJES
Processo: 5016571-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016571-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCIS RAYNIER BARRETO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º
5016571-12.2023.8.08.0048

Embargante:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Embargada:
FRANCIS RAYNIER BARRETO

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar suposta
omissão
existente no acórdão constante no
Id.: 7884042
.

Analisando os termos do voto proferido, observo a inexistência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante.

No caso dos autos, a parte requerente, ora embargada
FRANCIS RAYNIER BARRETO
obteve êxito no seu pedido, ainda que parcialmente, em sede de primeiro grau.

Nesta esteira, a ré interpôs recurso inominado
(id.: 6957151)
pugnando pela reforma do
decisum
, nos termos expostos em sede recursal.

O pleito foi julgado
improvido
, conforme consta no acórdão proferido em
id.: 7884042
, mantendo-se inalterada a sentença de piso por seus termos.

Irresignada, a recorrente opôs os presentes embargos, suscitando a omissão por parte desta Turma, tendo em vista o suposto descabimento da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que os mesmos não devem ser impostos, tendo em vista a ausência da apresentação de Contrarrazões por parte do embargado.

Nos Juizados Especiais, a sentença de primeiro grau não condena o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé e, no segundo grau,
o recorrente vencido deve ser condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios
(ressalvados os casos em que o recorrente sucumbente for o ente federativo que, nos termos da lei, é isento de custas).

Pois, no caso dos autos,
inexiste
qualquer incorreção a ser sanada.

Ainda que não apresentadas as contrarrazões em sede recursal, o autor possui advogado constituído que, inclusive, o representou efetivamente durante todo o processamento do feito.

Portanto, não há o que se falar em ausência de condenação sucumbencial a título de honorários.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o comando sentencial por seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)